Tribunal: TJDFT
Processo: 0709075-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DEFESA DO CONSUMIDOR. MULTA. ATO ADMINISTRATIVO. ATRIBUTOS. LEGITIMIDADE. LEGALIDADE. VERACIDADE. PRINCÍPIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. ATO. MOTIVADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação que objetiva reformar sentença que rejeitou os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se a multa aplicada foi ilegal ou desarrazoada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (PROCON/DF) tem competência para aplicação de multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual formulada por consumidor.
4. A multa aplicada é um ato administrativo, que tem como atributo a presunção de legitimidade, legalidade e veracidade.
5. As multas aplicadas foram motivadas e levaram em consideração as circunstâncias agravantes e atenuantes previstas Decreto n. 2.181/1997. Não houve desproporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "O ato administrativo que sanciona com multa a conduta violadora às normas de direito do consumidor não é ilegal ou desproporcional quando tem motivação e segue os critérios elencados na legislação, sobretudo a partir das peculiaridades do caso concreto, em atenção as circunstâncias agravantes e atenuantes".
_________________
Dispositivos relevantes: CDC, art. 56 e 57; Decreto no 2.181/1997, art. 24, 25, 26 e 27.
Jurisprudência Relevante: STJ, REsp 152.3117, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.5.2015.